Tribunal: TCU
Processo: 028.049/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de auditoria realizada na área de aquisição de bens e serviços da empresa, especificamente serviços de publicidade e serviços de outsourcing de impressão.

Inteiro teor:
Acórdão 1533/2020-TCU-Plenário 1. Processo TC Processo 028.049/2016-0 2. Grupo I - Classe I - Pedido de Reexame (Relatório de Auditoria). 3. Recorrentes: Pedro Cardoso Franco (CPF XXX.061.697-XX), Leandro Coelho Rosa (CPF XXX.016.817-XX), Simone Corbiceiro Rocha (CPF XXX.590.347-XX) e Luís Fernando Paroli Santos (CPF XXX.562.416-XX). 4. Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 5. Relatora: ministra Ana Arraes. 5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro José Mucio Monteiro. 6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 8. Representação legal: Juliana de Mattos Longo (OAB/RJ 128.004) e outros representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/AL 12.170A) e outros representando Luís Fernando Paroli Santos, Simone Corbiceiro Rocha, Flávio Decat de Moura, Franca Di Sabato Guerrante, Leandro Coelho Rosa e Pedro Cardoso Franco. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por Luís Fernando Paroli Santos, Simone Corbiceiro Rocha, Pedro Cardoso Franco e Leandro Coelho Rosa contra o Acórdão 2.250/2018, alterado pelo Acórdão 2568/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame de Luís Fernando Paroli Santos, Pedro Cardoso Franco e Leandro Coelho Rosa e dar-lhes provimento, para tornar insubsistentes as multas a eles aplicadas por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2250/2018-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do pedido de reexame de Simone Corbiceiro Rocha e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa a ela aplicada, de modo a fixá-la em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e a Furnas Centrais Elétricas S.A.